Tribunal: TJDFT
Processo: 0010585-37.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010585-37.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETOS DISTRITAIS No 34.783/2013 E 34.863/2013. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR 803/2009 (PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL). PROJETO URBANÍSTICO DE PARCELAMENTO DO PARQUE DAS BÊNÇÃOS. 1. As apelações cíveis guardam identidade quanto à matéria e estão prontas para julgamento, razão que se justifica a apreciação conjunta pelo Colegiado, em observância aos princípios da celeridade e da economia dos atos processuais. 2. Estabelece a Lei Orgânica do Distrito Federal a competência privativa do Chefe do Poder Executivo local para a iniciativa de lei complementar que disponha sobre o plano diretor de ordenamento territorial, lei de uso e ocupação do solo, plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília e planos de desenvolvimento local. 2. O artigo 43, § 4o da Lei Complementar no 803/2009 (Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF) estabelece que a aprovação de projetos urbanísticos de novos parcelamentos urbanos será realizada mediante decreto do Poder Executivo. 3. Não obstante a ação civil pública em comento tenha sido ajuizada sob o argumento de inconstitucionalidade dos Decretos Distritais no 34.783/2013 e 34.863/2013, os decretos em questão não são dotados de qualquer autonomia, generalidade ou abstração capazes de ensejar a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade, uma vez que tais atos normativos foram editados em consonância com a LODF e a Lei Complementar 803/2009. 4. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirma que houve contradição no julgamento, ao argumento de que, enquanto o acórdão da apelação declarou constitucionais os Decretos em discussão, o acórdão dos embargos de declaração partiu de premissa contrária, de que estes seriam inconstitucionais, o que implicou na indevida manutenção da condenação do insurgente de elaborar relatórios ambientais (já elaborados e inclusive juntados aos autos). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489, § 1o, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no REsp 1879141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/4/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] ao contrário do que defende o Embargante, não existe contradição para as conclusões que emergem das razões de decidir desta c. 3a Turma Cível, em razão desta parte processual considerar como tal o conflito entre a solução alcançada por este Colegiado e aquela que almejava, qual seja, ser alforriada da obrigação cominatória de realizar o estudo prévio de impacto ambiental (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013)” (ID. 27138371 - Pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016